Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724394-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALINE MARIA DE MOURA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Manifeste-se a agravante sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 28444654. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 16:32:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator